Tribunal: TJDFT
Processo: 0742361-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas contra o reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se subsistem fundamentos para manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de gratuidade de justiça é admitido no âmbito da Reclamação Criminal, pois o art. 69, II, do RITJDFT exige preparo e o art. 70, II, prevê isenção quando comprovada a hipossuficiência econômica.
2. A declaração de hipossuficiência e os comprovantes de renda comprovam a insuficiência econômica e autorizam o deferimento da gratuidade.
3. As medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psicológica da mulher, exigindo apenas indícios de risco, e não prova de crime ou instauração de ação penal, conforme natureza de tutela inibitória reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.249.
4. A decisão de origem baseou-se em formulário de avaliação de risco que aponta múltiplos comportamentos abusivos, corroborados pelo relato policial da vítima, revelando situação concreta de vulnerabilidade e intimidação.
5. A manutenção das medidas é legitimada pelo art. 19, §6o, da Lei 11.340/2006, que determina sua vigência enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.
6. As alegações defensivas não afastam o risco identificado, sobretudo porque o próprio reclamante afirmou residir em bairro distinto do da vítima, o que afasta o suposto prejuízo decorrente da distância mínima fixada.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 69, II, e 70, II; Lei 11.340/2006, art. 19, §6o, e art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249.